Tribunal: CARF
Processo: 10880.942998/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942998/2021-40
RESOLUÇÃO
1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIVAUDAN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 102-
003.832, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
20784.47455.301020.1.7.0768, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2016 no valor de R$ 1.566.993,83.
A DERAT São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório n°. 30987364 no dia
05/Julho/2021, cujo teor segue abaixo (e-fls. 3/7):
“3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.566.993,83 Valor ECF: R$ 1.566.993,83
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 24.023.819,71
IRPJ devido: R$ 22.456.825,88
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 864.641,95
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
20784.47455.301020.1.7.020768.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
40956.90853.280917.1.3.1860
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, até 30/07/2021.
PRINCIPAL MULTA JUROS
751.418,68 150.283,73 147.867,38
Além do exposto acima, informações complementares sobre a análise de crédito,
detalhamento da compensação efetuada, identificação dos PER/DCOMP objeto da
análise e relação de valores devedores compõem o despacho decisório. Para
contribuintes optantes pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) essas
informações são apresentadas na sequência. Para contribuintes não optantes pelo
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
3
DTE, consultar o despacho completo no e- CAC, no endereço
www.gov.br/receitafederal, assunto "Restituição e Compensação", item "Consulta
Despacho Decisório PER/DCOMP”, mesmo endereço onde poderão ser emitidos
por todos os contribuintes os DARF para pagamento dos valores devedores.
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1 o a 3o; art. 6 o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB n° 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017”.

Em 11/maio/2021, a Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório
IRPJ/CSLL - Derat/SPO emitiu o Parecer n°. 210/2021 – EQ2DATIRPJCSLL, cujo teor segue abaixo (e-
fls. 9/10):
“Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO
Parecer No 210/2021 – EQ2DATIRPJCSLL, de 11 de maio de 2021
(...)
Relatório
1- A retenção na fonte somente poderá ser deduzida do imposto devido se os
rendimentos correspondentes forem oferecidos à tributação.
2- Na DCOMP no 20784.47455.301020.1.7.02-0768, o contribuinte solicita a
dedução de Imposto retido na fonte recolhido no código 5557, receitas de ganhos
em operações em Bolsas e assemelhados. Consta na DIRF do contribuinte como
receitas tributáveis (fls. 245) para a Instituição financeira Banco Citibank, o valor
total de R$17.778.791,43 e para a instituição financeira Banco do Brasil, um total
de R$583.595,99.
3- O contribuinte foi intimado a apresentar os documentos da contabilidade onde
foram oferecidos à tributação esses valores de receitas, ou seja, a conta razão de
resultados (receitas), porém apresentou somente alguns lançamentos em contas
patrimoniais do ativo, ou seja, não demonstrou o detalhamento da conta
referencial de resultado (receitas), destacando os valores das receitas financeiras
das quais foram retidas o imposto de renda, portanto sem demonstrar onde essas
receitas foram oferecidas à tributação. Por consequência, as deduções de Imposto
de renda não poderão ser consideradas.
4- Com relação ao imposto retido no exterior sobre prestação de serviços,
conforme o art. 26 da lei 9.249 de 1995, “A pessoa jurídica poderá compensar o
imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços, computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos e receitas de prestação de serviços”, portanto, o contribuinte poderá
deduzir o imposto pago no exterior do imposto devido no Brasil, no ano
calendário em que os correspondentes lucros ou rendimentos foram oferecidos à
tributação, até o limite do imposto de renda incidente sobre esses rendimentos.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
4
5- Conforme informação do contribuinte às fls. 236, o contribuinte prestou
serviços no exterior nos anos de 2012 a 2015. No contrato de prestação de
serviços (fls. 174 e 181), “A Givaudan Argentina será obrigada a pagar as faturas
recebidas do fornecedor no prazo de 30 dias na conta bancária da Prestadora de
serviços. Qualquer atraso no pagamento deverá ocorrer em juros no valor da taxa
padrão acordada do grupo de forma independente”. O contribuinte apresentou
documentação de várias faturas, 11 faturas em 2012 (total de US$30.250,00),
uma fatura em 2013 (US$204.623,52), duas faturas em 2014 (total de
US$225.882,49) e três faturas em 2015 (total de US$94,759,90), portanto é
improvável que o contratante dos serviços, tivesse pago somente quatro anos
após a apresentação da primeira fatura, conforme alega o contribuinte que o total
foi pago somente em 28/01/2016. Inclusive os valores informados nas três
remessas efetuadas pelo contratante, no mesmo dia 28/01/2016, não
correspondem, quando convertidos em dólares, aos valores informados por ano
das faturas, e nem no total das faturas (ainda sem considerar multa e juros de
mora, previsto no contrato).
6- O contribuinte apresenta também às fls. 236 uma tabela com os valores das
faturas e as datas dos pagamentos dos impostos retidos com a conversão para o
Real, demonstrando que o imposto foi retido na fonte nas datas das faturas de
24/02/2012 a 01/10/2015.
7- O contribuinte apurou imposto devido em todos os anos de 2012 a 2015 (fls.
238), portanto conforme legislação, poderia deduzir o imposto pago no exterior
do imposto devido, conforme regime de competência, em cada ano em que a
receita correspondente foi computado na base de cálculo do lucro real, para
inclusive, calcular os limites de dedução em cada ano calendário, quando se
calcula o imposto devido com e sem as receitas correspondentes do imposto pago
no exterior para se apurar a diferença de imposto devido que seria o limite
máximo de dedução neste ano de imposto de renda, podendo se ainda houver
retenção maior, deduzir da CSLL devida no ano.
8- Concluindo, não se pode considerar o imposto pago no exterior nos anos de
2012 a 2015, deduzindo do imposto devido no ano calendário de 2016.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que pela leitura dos arts. 25 e 26 da Lei no 9.249/95 e pelo
art. 465 do RIR é possível verificar que há permissão legal para o aproveitamento do imposto de
renda pago no exterior, de modo que se mostra totalmente infundada a alegação de suposta
“ausência de previsão legal” disposta no despacho decisório.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
5
Aduziu que conforme dispõe o artigo 30, parágrafo 14, da Instrução Normativa no
1.520/14, o imposto pago no exterior poderá ser compensado em anos subsequentes e, para
tanto, o contribuinte deve controlar o montante do imposto de renda do exterior na Parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
Pontuou que a legislação não estabeleceu qualquer limite ou prazo prescricional
para a compensação futura dos valores de imposto pago no exterior.
Ressaltou que em resposta à intimação fiscal, foi esclarecido que todos os
documentos que comprovam o pagamento do imposto no exterior foram devidamente
reconhecidos pela autoridade fiscal Argentina, conforme procedimento de apostilamento.
Asseverou que os valores foram regularmente registrados e oferecidos à tributação
segundo o regime de competência, nos diferentes exercícios (2012/2013/2014/2015), conforme
disposto no artigo 177 da Lei no 6.404/76.
Frisou que as três remessas efetuadas no ano de 2016 correspondem ao pagamento
da totalidade dos serviços prestados entre 2012 e 2015, como registrados do SPED Contábil da
Fiscalizada e que não houve qualquer violação ao regime da competência, vez que os registros,
retenções, recebimento e aproveitamento foram feitos todos corretamente.
Ponderou que a fiscalização não analisou a vasta documentação constante nos
autos, limitando-se a não homologar a compensação de plano, sem se atentar a esse singelo e até
óbvio fato de que o valor remetido estava líquido do imposto pago na Argentina.
Alegou que os documentos apresentados, fornecidos diretamente pelas instituições
financeiras – ou diretamente à Manifestante ou à Receita Federal do Brasil são mais que
suficientes para evidenciar que o direito creditório utilizado nas compensações é procedente,
tornando ainda mais evidente o equívoco da RFB ao não homologar as compensações realizadas
pela empresa.
Defendeu que procedeu exatamente em conformidade com as regras aplicáveis,
uma vez que efetuou adequadamente o registro das receitas financeiras, tal como informado no
SPED do ano-calendário de 2016.
Pleiteou que seja declarada a insubsistência do despacho decisório, que seja
reconhecido integralmente o direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado ao
final em 2016, de maneira que a DCOMP controlada no presente processo administrativo seja
integralmente homologada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-003.832/DRJ/02

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 319/330).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
6

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 344/424):
“(...)
4.1.3. DA RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES QUE ORIGINARAM O CRÉDITO
PLEITEADO
Conforme já informado, a Recorrente celebrou contratos de prestação de serviços
com empresa na Argentina, tais como comprovam os documentos acostados nos
autos (fls. 195 a 209), que foram faturados (fls. 210 a 261), e devidamente pagos
posteriormente.
A prova do pagamento do imposto no exterior é realizada por meio de
documentos hábeis a comprovar os recolhimentos, reconhecido pelas
autoridades competentes.
No que tange a esse ponto, a Recorrente, visando comprovar a retenção na fonte
dos valores pleiteados na compensação, preparou a Composição do IRRF,
apresentando a Memória de Cálculo de todos os valores recebidos pela Givaudan
em 2016, referente as prestações de serviços entre os anos de 2012 e 2015, os
quais ensejaram o pagamento de tributos na Argentina.
Conforme planilha juntada pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 262 a 265), o valor devido pela Givaudan Argentina foi
segregado em 17 faturas, as quais foram pagas a Recorrente em 2016:
(...)
Os documentos denominados “Composição IRRF – Base A” (DOC_04),
“Composição IRRF – Base B” (DOC_05) e “Composição IRRF – Base C” (DOC_06)
apresentam de forma organizada e com as devidas taxas de câmbio toda a
documentação já apresentada em sede de fiscalização e na Manifestação de
Inconformidade. Os documentos apresentam as seguintes informações:
(...)
Vale ressaltar que todas as faturas apresentadas, que acompanham os
documentos supra mencionados, estão relacionadas com a respectiva tradução
juramentada constantes das fls. 210 a 262 dos autos, bem como com o
recolhimento do imposto de renda pago no exterior devidamente comprovado
por meio de documentos reconhecidos pela autoridade fiscal Argentina (DOC_03),
conforme procedimento de apostilamento, nos termos da Convenção de Haia, e
reconhecimento pelos órgãos competentes da Argentina, em plena observância
da legislação aplicável.
Com base na documentação mencionada acima, é possível notar que o somatório
das faturas perfaz o montante de USI) 555.515,91. O referido valor foi submetido
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
7
ao recolhimento de imposto na Argentina, resultando no imposto pago de USI)
174.987,51.
Não obstante a ampla documentação produzida em suas defesas, a Recorrente,
para além de apresentar as Memórias de Cálculo (DOCS. 04-06) em atendimento
aos questionamentos da DRJ, sintetiza abaixo as seguintes informações: a
cobrança dos invoices em dólares, a conversão de tais valores para pesos
argentinos e a posterior conversão para reais.
(...)
Toda a memória de cálculo dos valores acima representados e a documentação
que comprova os montantes em discussão, bem como as taxas de câmbio
utilizadas, constam dos documentos denominados “Composição IRRF – Base A”,
“Composição IRRF – Base B” e “Composição IRRF – Base C”.
Nesse sentido, diante de toda a documentação apresentada, resta clara e
incontroversa a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela Recorrente,
de modo que a decisão proferida pela C. 05a Turma da DRJ/02 deve ser
integralmente reformada para o reconhecimento da totalidade dos valores
retidos no exterior que compõem o Saldo Negativo utilizado para a compensação
aqui discutida.
4.2. DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO BRASIL
Conforme brevemente demonstrado no relato dos fatos, o fundamento da glosa
do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente, no que tange ao Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 334.568,60, ocorreu em razão da “ausência
de detalhamento da conta referencial de resultado (receitas), destacando os
valores das receitas financeiras das quais foram retidas o imposto de renda”.
Contudo, tem-se que a Recorrente, em sede de fiscalização e na Manifestação de
Inconformidade, apresentou ao Ilmo. Sr. Auditor Fiscal todos os documentos
solicitados, tais como:
(i) informes de rendimento do Banco CitiBank (CNPJ n£' 33.479.023/0001-80) - um
para cada trimestre (fls. 266 a 270);
(ii) comprovante de retenção do Banco do Brasil (CNPJ n£': 00.000.000/0001-91)
retirado do site da Receita Federal do Brasil, tendo em vista que a Recorrente não
conseguiu localizar o informe de rendimento do Banco do Brasil (fls. 271 a 272);
(iii) SPED do ano calendário de 2016, comprovando o registro das receitas e com
detalhamento da conta referencial onde foram declaradas essas receitas de
ganhos líquidos em operações em Bolsas e assemelhados (fls. 273 a 294) e;
(iv) planilha resumo para auxiliar a fiscalização na identificação dos lançamentos
(fl. 296).
No entanto, aparentemente, a documentação apresentada não foi suficiente para
comprovar as retenções, dado que o critério utilizado pela d. fiscalização para
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
8
analisar a pertinência das retenções foi simplesmente buscar a comprovação do
tributo nas contas de referência, sem levar em consideração os documentos
juntados.
A douta DRJ manteve o critério utilizado pela d. fiscalização ao não reconhecer as
retenções na fonte informadas na DCOMP, visto que, em consulta à Escrituração
Contábil Fiscal do ano-calendário de 2016, considerou que a ora Recorrente não
teria oferecido os rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF (Ganhos Líquidos em
Operações em Bolsa e Assemelhados) à tributação, vez que o referido campo
estava zerado na ECF da Recorrente, conforme se verifica no Registro abaixo.
(...)
Ocorre que a Recorrente, após ser intimada do referido acórdão, verificou ter
informado erroneamente o Código de Receita 5557 em sua DCOMP, referente a
operações de renda variável, ao invés do código 3426, referente a operações de
renda fixa, como se verifica no próprio Informe de Rendimento (DOC_07) a seguir
reproduzido:
(...)
Logo, não há receita declarada no campo indicado pela douta DRJ, vez que nesse
período a Recorrente não auferiu quaisquer valores a esse título. Isso porque, a
Receita que originou os valores retidos na fonte aqui em discussão foram
devidamente informadas no Registro K355, conforme se verifica no print abaixo.
(...)
Reitere-se que, data maxima venia, o critério adotado pela autoridade fiscal para
a apuração do direito creditório foi incorreto, na medida em que a retenção de
fonte foi devidamente recolhida, assim como as respectivas receitas oferecidas à
tributação, conforme comprovam os documentos acima mencionados.
Assim, no entender da Recorrente, os documentos ora apresentados, fornecidos
diretamente pelas instituições financeiras – ou diretamente à Recorrente ou à
Receita Federal do Brasil - são mais que suficientes para evidenciar que o direito
creditório utilizado nas compensações é procedente.
Assim, tem-se que, no presente caso, a Recorrente procedeu exatamente em
conformidade com as regras aplicáveis, uma vez que efetuou adequadamente o
registro das receitas financeiras, tal como informado no SPED do ano-calendário
de 2016 (DOC_08), e o mero equívoco cometido pela Recorrente no momento de
preenchimento da DCOMP, não pode obstar a homologação das compensações
realizadas pela Recorrente à luz do princípio da verdade material.
5. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, a Recorrente pugna, respeitosamente, pelo
provimento do presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma do v.
Acórdão recorrido, de modo que seja reconhecido integralmente o direito
creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado ao final em 2016, de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
9
maneira que a DCOMP controlada no presente processo administrativo seja
integralmente homologada.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado nos tópicos que não confirmaram o IR- Exterior e
Retenções na Fonte.

Do IR- Exterior

Em suas razões recursais, a Contribuinte requereu a reforma da decisão no ponto
de que trata do aproveitamento do imposto pago no exterior.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido indeferiu o pleito da empresa de
compensação de imposto de renda pago no exterior, sob o fundamento de que “além da ausência
de suporte legal para a compensação dos tributos retidos no exterior em ano-calendário diverso
do reconhecimento das receitas, constatou-se vícios na documentação comprobatória
apresentada pela recorrente; que os documentos anexados às fls. 88 a 90, estão em língua
estrangeira e não foram apresentadas as traduções juramentadas, o que implica que este não
podem ser admitidos como comprovantes da retenção; que os documentos às fls. 91 a 95, os
quais poder-se-ia supor seriam os citados reconhecimentos/apostilamentos, não podem ser
admitidos como documentação comprobatórias, posto que emitidos em língua estrangeira,
desacompanhados de tradução juramentada e que não foram apresentadas as memórias de
cálculo, por retenção, da conversão dos valores expressos naqueles documentos (os quais, em
tese, corresponderiam a pesos argentinos) para reais”.
No entanto, verifico que a Contribuinte dialogou com o acórdão recorrido,
colacionando ao recurso voluntário sob exame, a tradução juramentada dos comprovantes do
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
10
imposto retido na fonte pela Givaudan Argentina sobre os pagamentos efetuados à Givaudan
Brasil (e-fls. 365/379), as memórias de cálculo e as taxas de câmbio utilizadas (e-fls. 380/424).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados em sede recursal, vislumbro
que há elementos concretos que indicam o pagamento do tributo relativo a imposto de renda no
exterior, viabilizando o exame quanto a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação de documentos com tradução juramentada, deve ser analisado o direito creditório
pleiteado.
Neste sentido dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 21 de 20 de Julho de
2004, cujo teor segue abaixo:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 21, DE 20 DE JULHO DE 2004
ASSUNTO: Obrigatoriedade de tradução juramentada de documentos obtidos no
exterior, escritos em idioma estrangeiro, na instrução de processo administrativo
fiscal.
EMENTA: Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no
exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor
juramentado, seja ela produzido pelo sujeito passivo ou por agente da
administração tributária.
DISPOSITIVO LEGAIS: art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943.”

Das Retenções na Fonte

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
11
A DRJ indeferiu a parcela Retenções Fonte sob o fundamento de que “as receitas
correspondentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte/IRRF informado no PER/DCOMP não
foram oferecidas à tributação e que as retenções na fonte informada foram efetuadas sob código
de receita 5557, que correspondem a IRRF- Ganhos Líquidos em Operações em Bolsas e
Assemelhados e que em consulta à Escrituração Contábil Fiscal/ECF, ano calendário 2016 foi
constatado que as receitas correspondentes não foram declaradas”.
Em sede recursal, a Contribuinte sustentou que “verificou ter informado
erroneamente o Código de Receita 5557 em sua DCOMP, referente a operações de renda variável,
ao invés do código 3426, referente a operações de renda fixa, como se verifica no próprio Informe
de Rendimento (DOC_07)”.
Asseverou ainda, que “não há receita declarada no campo indicado pela douta DRJ,
vez que nesse período a Recorrente não auferiu quaisquer valores a esse título. Isso porque, a
Receita que originou os valores retidos na fonte aqui em discussão foram devidamente informadas
no Registro K355”.
Assim, como a Contribuinte, desde o pedido inaugural, vem sustentando possuir
créditos de valores retidos na fonte, no entanto, não teria logrado êxito na comprovação destes
créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas, não teria
comprovado que os créditos declarados teriam sido submetidos a tributação.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte juntou
ao recurso voluntário a comprovação de que os valores retidos na fonte foram informados no
Registro K355.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre o documento, de e-fl. 424, confrontando-os com os sistemas fazendários, de
maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos colacionados em sede recursal (e-
fls. 365/424), a fim de verificar se o crédito objeto das razões recursais da Contribuinte é líquido e
certo;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942998/2021-40
12
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação ao PER/DCOMP discutido nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja a
contribuinte intimada do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 444
DF CARF MF
Original